Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725096-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS TEIXEIRA BORDALO AGRAVADO: MATHEUS EDUARDO MORAIS FIGUEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Bem de Família – Possibilidade de Penhora - Vedação de Expropriação - Preservação do Direito à Moradia – Prevenção de Fraude à Execução – Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento do Pedido de Antecipação de Tutela Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS TEIXEIRA BORDALO contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, por meio da qual foi desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel sito Quadra 26, Lote 06-A, na cidade de Goiatuba – GO, registrado na matrícula n.o 26.401 do Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas de Goiatuba, em virtude da proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei n. 8.099/1990. O agravante alega que a averbação da penhora deve ser mantida na matrícula do imóvel, a fim de evitar que o agravado realize a venda do ágil do bem e dissolva o seu patrimônio. Sustenta que a Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de manutenção da penhora sem que haja o praceamento do bem. Em sede de antecipação de tutela, requer seja mantida a averbação da penhora na matrícula do imóvel, cancelando a liberação da penhora até o trânsito em julgado do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, essa Oitava Turma Cível vem manifestando entendimento no sentido de ser possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. A propósito: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. VALOR ELEVADO. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO VEDADA. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Os elementos colacionados aos autos evidenciam que o imóvel objeto da constrição ostenta, de fato, status de bem de família. 2. O fato de o imóvel ser de valor elevado não é causa excludente da proteção conferida. 3. As interpretações teleológica e sistemática, à luz dos princípios do patrimônio mínimo, da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia não têm o condão de afastar os requisitos legais fixados na lei acerca do bem de família. 4. A caracterização de um imóvel como bem de família não impede a penhora dele, nem a averbação dessa constrição na matrícula do imóvel, mas apenas a alienação judicial do bem em decorrência da penhora, pois a finalidade da norma é proteger o direito de moradia da família do devedor. 5. O impedimento da penhora e da respectiva averbação pode permitir ao devedor a venda do bem e a utilização do montante apurado em finalidade diversa. Tal circunstância violaria os direitos do credor e configuraria hipótese de fraude à execução, o que afastaria a proteção da impenhorabilidade (AREsp no 1.097.404/RS, AgRg no REsp no 1.293.150/SP e AgRg no AREsp no 334.975/SP). 6. Cabe ao credor decidir se é conveniente manter o gravame averbado mesmo sem a possibilidade de alienar o bem na execução. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1678045, 07382988220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CABIMENTO. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A garantia de impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor independe do valor do bem, que pode ser alto, diante da ausência de restrição prevista em lei. Precedentes. 3. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode haver é o"praceamento", sua alienaçãocomo consequência da penhora.A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1628495, 07164547620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022.) Ressalto que compete ao credor decidir sobre a conveniência da averbação do gravame mesmo sem a possibilidade de expropriar o bem na execução. Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no desfazimento do patrimônio e frustração da execução. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel em questão, com a consequente averbação na matrícula do bem, vedada a sua expropriação até o trânsito em julgado do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator